Tribunal: TJES
Processo: 5012207-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012207-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: KAILA AMBROSIM FALCONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. IRREGULARIDADES FORMAIS E AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA E-MEC. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Kaila Ambrosim Falçoni contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem pleiteada em face de ato do Presidente da Comissão Interna para Análise de Documentação e Enquadramento de Professores e Pedagogos da SEDU/ES. A impetrante buscava a declaração de nulidade do ato administrativo que rejeitou o certificado de pós-graduação lato sensu apresentado, sob alegação de inobservância das exigências da Resolução CNE/CES nº 2/2014, o que teria resultado em seu enquadramento no nível IV, em vez do nível V, no certame regido pelo Edital SEDU/ES nº 001/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o certificado de pós-graduação apresentado atende às exigências legais e editalícias para fins de enquadramento funcional em concurso público; (ii) estabelecer se houve ilegalidade no ato administrativo que desconsiderou o referido certificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar rigorosamente as exigências previstas no edital do certame, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital, que vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração.

O certificado de pós-graduação apresentado pela apelante apresenta irregularidades materiais e formais, como divergência de carga horária, duplicidade de documentos com numeração idêntica, ausência de carimbo e assinatura de autoridade competente e ausência de cadastramento no sistema e-MEC.

A Resolução CNE/CES nº 2/2014 e o Decreto Estadual nº 3.046-R/2012 impõem requisitos objetivos e formais para a validade dos certificados de pós-graduação lato sensu, inclusive quanto à regularidade da instituição ofertante e à formalização do documento.

O item 12.4 do Edital SEDU/ES nº 001/2022 exige a conformidade dos títulos com a legislação educacional vigente, sendo legítima a recusa administrativa ao certificado que não observa tais requisitos.

A atuação do Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedado adentrar no mérito discricionário quanto à análise de afinidade de cursos ou valoração técnica de documentos.

Não configurada ilegalidade ou abuso de poder, não há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode recusar certificado de pós-graduação lato sensu que não atenda às exigências legais e editalícias, especialmente quanto à carga horária mínima, regularidade da instituição de ensino e formalização do documento.

O princípio da vinculação ao edital impede a flexibilização de exigências para fins de classificação em concurso público, mesmo diante de alegações de boa-fé do candidato.

O Poder Judiciário não pode substituir a análise técnica da Administração sobre requisitos formais e legais de títulos apresentados em certame público, salvo em caso de ilegalidade evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, §11; Lei 12.016/2009, art. 25; Resolução CNE/CES nº 02/2014, arts. 1º e 3º; Decreto Estadual/ES nº 3.046-R/2012, art. 3º, IV, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005196-61.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23.02.2024; STJ, MS 20.052/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.09.2016, DJe 10.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se
recurso de Apelação Cível interposto
p
o
r

KAILA AMBROSIM FALÇONI

contra a sentença
ID 10855583
, proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória,
que
n
o Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, praticado pelo

PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROF. E PEDAGOGOS DA SEDU/ES,

denegou a segurança pretendida, que objetivava a declaração de nulidade do ato administrativo que desconsiderou o diploma de pós-graduação apresentado, por não atender as condicionantes do art.1º, parágrafo único, da Resolução CNE/ES nº 2/2014 e, consequentemente promoveu o seu enquadramento no nível IV do certame, em vez do nível V.

A
apelante

argumenta em suas razões
ID 10855585 que
a Resolução CNE/CES 01/2018 nada dispõe sobre a necessidade de carimbo ou assinatura no verso do certificado de pós-graduação
. C
om base em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada.

C
om base em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das suas razões.

Ao que se depreende, a apelante classificada em nível diverso do que pretendia (nível IV em vez de nível V) ao concorrer no certame regido pelo Edital
001/2022
, para o cargo de Professor B – Matemática, tendo como motivação, ao argumento de este não atendia às condicionantes do art. 1º, parágrafo único da Resolução CNE/CES nº 2/2014.

No caso em análise, o Edital nº 001/2022 SEDU/ES, em seu item 2.1.3, exige para o enquadramento no nível V.01, pós-graduação
lato sensu
de no mínimo 360 horas, com aprovação de monografia, em conformidade com a resolução de regência.

A Comissão de Análise Documental constatou diversas irregularidades no diploma de pós-graduação apresentado pela impetrante, a saber, (a) divergências entre a denominação e carga horária registradas no certificado/histórico escolar e as informações encontradas nas consultas realizadas ao sistema e-MEC; (b) apresentação de dois certificados com a mesma numeração, porém com cargas horárias e datas de emissão distintas, quando da interposição do recurso administrativo; (c) ausência de carimbo e assinatura da autoridade competente responsável pela Instituição de Ensino formadora no último certificado apresentado, o que contraria as determinações do Artigo 3º, Inciso IV, § 2º Inciso III do Decreto Nº 3046-R de 09/07/2012.

De acordo com o item 12.4 do Edital SEDU nº 01/2022 (abertura de inscrições do certame) “só serão considerados os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) se cumpridas as exigências da Lei 5.580/98 e do Conselho Nacional de Educação (CNE) [...]”, entre as quais, a Resolução CNE/CES nº 01/2007 e a Resolução CNE/CES nº 02/2014.

Nesse contexto, considerando que o certificado de pós-graduação apresentado não atende às exigências da Resolução CNE/CES nº 01/2007 e da Resolução CNE/CES nº 02/2014, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta da autoridade coatora ao não aceitá-lo para efeitos de enquadramento, uma vez que esta apenas observou as regras contidas no edital do certame, as quais a ora apelante tinha plena ciência.

Para corroborar,

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO NÃO CADASTRADO E-MEC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA COMISSÃO DO CONCURSO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1 - Sabe-se que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.
2 - In casu, restou claramente demonstrado que o certificado de pós-graduação lato sensu apresentado pela agravante no concurso público em comento não está cadastrado no sistema e-MEC. 3 - Dentro desse cenário e levando em consideração que o diploma de pós-graduação apresentado não atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução CNE/CES nº 01/2007 e pela Resolução CNE/CES nº 02/2014, não identifico qualquer ilegalidade na conduta da autoridade dita coatora ao recusá-lo para fins de classificação. Isso se deve ao fato de que ela apenas seguiu as diretrizes estipuladas no edital do concurso, as quais a parte impetrante estava plenamente ciente.
4 - Desse modo, não verifico fundamentação relevante a amparar as alegações da agravante, nem mesmo prova pré-constituída capaz de inquinar de ilegalidade a r. decisão da comissão de concurso. Considerando a ausência do cadastramento do referido diploma no sistema do Ministério da Educação (e-MEC), o mesmo não pode ser utilizado para fins de enquadramento da candidata no concurso público em análise, não merecendo a decisão a quo nenhum tipo de reforma. 5 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES, AI nº 5005196-61.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data 23.02.2024).

Além disso, diversamente do que aponta a recorrente, a regularidade dos cursos de pós-graduação
lato sensu
ofertados a partir de 2012 está condicionada ao prévio cadastramento junto ao Portal do Ministério da Educação (Resolução CNE/CES nº 02/2014, arts. 1º e 3º), de modo que a ausência desse cadastro torna o curso irregular e inidôneo para fins de pontuação em certames.

A despeito de tais exigências, é possível verificar que o certificado de pós-graduação apresentado pela apelante não estava cadastrado no sistema e-MEC.

O argumento da apelante de que a Resolução CNE/CES 01/2018 não dispõe sobre a necessidade de carimbo ou assinatura no verso do documento não se sustenta, uma vez que o Decreto nº 3046-R/2012, mencionado pela própria Comissão, exige tais formalidades. Além disso, o próprio edital do certame exige conformidade com a resolução de regência.

Assim, não atendidos os termos editalícios, pelo princípio da vinculação ao edital, o qual vincula tanto a Administração quanto os candidatos, deve ser reclassificado aquele que não se atém aos termos do instrumento público convocatório.

Nada obstante, como regra, não compete ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, adentrar ao seu mérito para pronunciar que tais áreas do conhecimento são afins, em detrimento da conclusão alcançada pela autoridade administrativa, sob pena de interferência indevida, a violar o princípio da separação dos poderes.

Isso porque
“
a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
.”
(MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 10/10/2016)

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo interposto.

D
eixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não haver condenação em honorários sucumbenciais, na forma do art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.